Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709558-24.2021.8.07.0009 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDA: NEIZA CASTRO DE FIGUEIREDO REPRESENTANTE LEGAL: IZAAC JUVENCIO MARQUES DE FIGUEIREDO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INCAPACIDADE PERMANENTE DA CONTRATANTE. SEGURO PRESTAMISTA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) da possibilidade de extinção do processo sem o exame do mérito em virtude do cumprimento espontâneo da obrigação; b) da viabilidade da repetição do indébito relativamente aos valores pagos após a ocorrência do sinistro; e c) do parâmetro utilizado para a fixação dos honorários de sucumbência. 2. O cumprimento espontâneo da obrigação após a propositura da demanda, e ciência da ré, não ocasiona a extinção do processo, sem o exame do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, mas sim em seu julgamento com o exame do mérito, em virtude do fenômeno da submissão, com a subsequente procedência do pedido. 3. À vista do fato de que os negócios jurídicos de mútuo e de "seguro prestamista" tenham sido celebrados em conjunto e em parceria, as entidades contratadas respondem solidariamente, por integrarem a cadeia de consumo, nos termos do art. 34 do CDC. 4. A respeito da repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem pretensão à devolução, em dobro, da quantia paga em excesso. 4.1. A devolução, em dobro, de valores indevidamente cobrados, pressupõe a ocorrência de má-fé e de efetivo pagamento do respectivo montante. 5. O Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial em relação ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. No entanto, com a procedência integral dos itens do pedido, o valor do proveito econômico ultrapassará o valor da causa. Assim, a pretensão recursal ora exercida pela ré não pode ser acolhida à vista da proibição do reformatio in pejus. 6. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida. 7. Recurso manejado pela autora conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 42 do CDC, alegando que não restou comprovada má-fé no caso em exame para fins de determinação da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 42 do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Com efeito, para que seja devida a repetição do indébito em valor igual ao dobro do montante pago em excesso, é necessária a caracterização de má-fé, o que se encontra demonstrado, no caso em exame, em virtude da ausência de cumprimento das cláusulas do negócio jurídico de seguro mesmo após ciência a respeito da ocorrência do sinistro” (ID Num. 38619510 - Pág. 9). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017